Tribunal: STJ
Processo: 0029388-65.2016.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873857 - PR(2025/0073973-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUZIMERY TOMIO
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO
DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A controvérsia refere-se à
definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de
revisão de benefício de previdência complementar, na qual a condenação ao pagamento
de diferenças está condicionada à prévia recomposição da reserva matemática pela parte
autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, considerando que a
sentença é de natureza declaratória com carga condenatória condicionada a evento
futuro, ou se devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações
declaratórias com carga condenatória condicionada a evento futuro, os honorários
advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme regra
subsidiária do
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
4. O proveito econômico da parte autora não é imediato nem certo, pois depende de ato
futuro sob sua exclusiva discricionariedade, como a recomposição da reserva
matemática, sendo considerado inestimável no momento da prolação da sentença.
Documento eletrônico VDA55100980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 369bd9d2-bbd1-463f-b139-b718cfcec9bc

5. A ausência de condenação e a impossibilidade de mensuração do proveito econômico
obtido pelos vencedores justificam a fixação dos honorários advocatícios em percentual
sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 369bd9d2-bbd1-463f-b139-b718cfcec9bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873857 - PR(2025/0073973-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUZIMERY TOMIO
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO
DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A controvérsia refere-se à
definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de
revisão de benefício de previdência complementar, na qual a condenação ao pagamento
de diferenças está condicionada à prévia recomposição da reserva matemática pela parte
autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, considerando que a
sentença é de natureza declaratória com carga condenatória condicionada a evento
futuro, ou se devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido.
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações
declaratórias com carga condenatória condicionada a evento futuro, os honorários
advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme regra
subsidiária do
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
4. O proveito econômico da parte autora não é imediato nem certo, pois depende de ato
futuro sob sua exclusiva discricionariedade, como a recomposição da reserva
matemática, sendo considerado inestimável no momento da prolação da sentença.
5. A ausência de condenação e a impossibilidade de mensuração do proveito econômico
obtido pelos vencedores justificam a fixação dos honorários advocatícios em percentual
sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUZIMERY TOMIO contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim
ementado (fl.1.253-1.254 ):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
PREVI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA AJUIZADA
SEM PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO E MESES
ANTES
DA
APOSENTADORIA.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
E
SUPERVENIÊNCIA
DE
APOSENTADORIA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS EM
ESPECIAL DA PRIORIDADE DO JULGAMENTO DO
MÉRITO.
EVENTUAIS
VÍCIOS
DE
FORMA
SANÁVEIS FORAM SUPERADOS AO LONGO DA
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL
PERMITINDO
O
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DA
CAUSA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO
DA AUTORA DE INCLUSÃO DAS VERBAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA
DO TRABALHO NO CÁLCULO DO VALOR DO
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇAO
DE
APOSENTADORIA TRÂNSITO EM JULGADO DAS
DEMANDAS
TRABALHISTAS.
CONDIÇÃO
ESSENCIAL PARA QUE SE RECONHEÇA O
REFLEXO NO BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO
DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
UMA
DAS
DEMANDAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DA AUTORA
EM RELAÇÃO A RECLAMATÓRIA RECOMPOSIÇÃO
DA RESERVATRABALHISTA. MATEMÁTICA. LIDE
EM QUE FIGURA APENAS O PARTICIPANTE E A
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
SEM
INCLUSÃO
DO
PATROCINADOR.
COMPETE
APENAS
AO
PARTICIPANTE
A
RECOMPOSIÇÃO
PROPORCIONAL
DO
FUNDO.
CÁLCULOS.
ALEGAÇÃO DE QUE AS DECISÕES TRABALHISTAS
NÃO DEVEM TER REFLEXOS AUTOMÁTICOS NOS
CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE
DE VERIFICAR O PERÍODO RECEBIDO NA AÇÃO
TRABALHISTA É O MESMO UTILIZADO PARA O
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO
INICIAL
DA
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. QUESTÃO QUE
SERÁ
EXAMINADA
NA
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O REGULAMENTO
DO PLANO. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS
DEVEM SER FEITOS PELO INPC E OS JUROS DE
MORA DEVEM SER DE 5% AO ANO, OU,
CONFORME O QUE FOR FIXADO PELO CONSELHO
DELIBERATIVO.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DO
REU
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
se equivocou ao manter a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.
Aduz, ainda, que houve efetiva condenação da PREVI ao pagamento de
diferenças, o que caracteriza proveito econômico mensurável, ainda que a apuração do
valor dependa de liquidação de sentença.
Sustenta, outrossim, que "a norma impõe que os honorários devem ser
fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido como regra e,
apenas quando não for possível mensurá-lo, seja fixado em referência ao valor da causa",
defendendo a aplicação do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
A agravada apresentou contraminuta (fl.1.534-1.538).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em definir a base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência em ação de revisão de benefício de previdência
complementar, na qual a condenação ao pagamento de diferenças está condicionada à
prévia recomposição da reserva matemática pela parte autora.
Consoante aludido na decisão agravada, a fixação dos honorários
advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em se tratando de sentença declaratória
com carga condenatória condicionada a evento futuro, alinha-se perfeitamente à
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (fls. 1.510-1.511):

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor atualizado da causa, em se tratando de sentença
declaratória sem condenação ou proveito econômico
imediato,
alinha-se
perfeitamente
à
jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão recorrido aplicou a regra geral e obrigatória do
§ 2o, do CPC, que estabelece uma ordem de
art. 85,
preferência para a base de cálculo dos honorários.
O acórdão dos embargos de declaração (fls. 1.267)
esclareceu: Defende o embargante que os honorários
devem ser fixados com base no valor da condenação.
Todavia, inexiste condenação no caso, já que se trata de
sentença declaratória que determina a revisão de benefício,
de modo que, apenas, em sede de liquidação será apurado
possíveis haveres ou não. A decisão alinha-se ao
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART . 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.PROVEITO ECONÔMICO.
MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . BASE DE
CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
. 1. Recurso especial interposto contra
SÚMULA No 7/STJ
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. O
3/STJ
§ 2o do art . 85 do Código de Processo Civil de 2015
veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível 3. O presentemensurá-lo, do valor atualizado da
causa. caso é de observância da regra geral do
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil de 2015, com fixação na
verba honorária a partir do valor atualizado da causa,
considerando que este é certo e determinado, que não há
condenação e que o proveito econômico não é mensurável .
4. Ausente condenação, e não havendo prévia
quantificação do proveito econômico obtido pelos
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

vencedores, correta a fixação dos honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
montante que está de acordo com os limites legais e com as
peculiaridades da 5. Na hipótese, acolher a tese pleiteada
pelocausa. agravante exigiria exceder os fundamentos do
acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da
. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
Súmula no 7/STJ
AgInt no R Esp: 1785328 PR
Relator.:
2018/0326467-8,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: , T3 - TERCEIRA TURMA, Data
Publicação: D Je )
de26/04/2021
29/04/2021
No que concerne ao termo inicial e ao índice dos juros de
mora, a Recorrente não logrou demonstrar, de forma clara
e precisa, qual dispositivo de lei federal teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente. A fundamentação
genérica, sem o apontamento objetivo da norma
infraconstitucional supostamente ofendida, caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso, o que atrai a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia.

O entendimento desta Corte, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (
, é no sentido de que a revisão do benefício previdenciário para
REsp 1.312.736/RS)
inclusão de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho é uma obrigação de fazer da
entidade de previdência, mas sua eficácia é condicionada à prévia e integral
recomposição da reserva matemática pelo participante.
Dessa forma, o proveito econômico da parte autora não é imediato nem
certo, pois depende de um ato futuro que está sob sua exclusiva discricionariedade: optar
por realizar o aporte financeiro necessário. Por essa razão, a jurisprudência do STJ
considera tal proveito como inestimável no momento da prolação da sentença, o que atrai
a regra subsidiária para a fixação dos honorários.
Nesse sentido, diversos julgados desta Corte confirmam que a base de
cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES
QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
REPERCUSSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA
JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO
PATROCINADOR RELACIONADO AO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. ENTENDIMENTO DO STF. OBRIGAÇÃO
DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À
PRÉVIA
E
INTEGRAL
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE.
JUROS
DE
MORA
DESDE
A
CITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. 1. As razões do agravo
interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada. 2. Nos termos do entendimento firmado
pelo STF em sede de repercussão geral, "compete à Justiça
do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de
verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC). 3. No
julgamento do Recurso Especial no
sob o
1.312.736/RS,
rito dos repetitivos, foi reconhecida no referido precedente
uma obrigação de fazer devida pela Entidade de
Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia
integral pelo
não havendo que se
participante/assistido,
falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde
a citação. 4. Diante da necessidade de prévia
recomposição,
pela
parte
autora,
da
reserva
matemática, de um lado, bem como da pretensão
contrária à modulação de efeitos adotada no
defendida pela PREVI, de outro,
REsp no 1.312.736/RS
o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida
que se impõe. Honorários fixados em percentual sobre o
valor atualizado da causa, dado o caráter inestimável
5. Agravo interno a que se nega
do proveito econômico.
provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2039043 DF 2022/0359054-0,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
11/09/2023,
Publicação: DJe 14/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
VERBAS
RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ATUALIZADO
DA
CAUSA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA VERIFICADA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela
existência de omissão no julgamento do recurso anterior,
imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2.
Conforme se depreende da leitura das teses firmadas
por ocasião do julgamento do
foi
REsp n. 1.312.736/RS,
reconhecida, no referido precedente, uma obrigação de
fazer à entidade de previdência privada, condicionada à
recomposição integral pelo
de
participante/assistido,
modo que os honorários advocatícios devem ser
arbitrados sobre o valor atualizado da causa, e não
sobre eventual condenação, que não pode sequer existir
em sede de liquidação de sentença caso o participante
opte por ingressar na Justiça Trabalhista em face do ex-
empregador. 3. Diante da necessidade de prévia e
integral recomposição pela parte autora da reserva
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

matemática, bem como da pretensão contrária ao
entendimento firmado no
por
REsp n. 1.312.736/RS
parte da PREVI, o reconhecimento de sucumbência
4. Embargos de
recíproca é medida que se impõe.
declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno e ao recurso especial.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1861936 DF
Relator: Ministra MARIA ISABEL
2020/0035490-4,
GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 -
06/05/2025,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
14/05/2025)

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado, que se
encontra em total harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: ec0bb16f-1602-418e-8420-338cf1757ad0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.857 / PR
Número Registro: 2025/0073973-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027992120258160001
00032833620258160001
00293886520168160001
32833620258160001
3283362025816000100027992120258160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVANTE : LUZIMERY TOMIO
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: LUZIMERY TOMIO
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55073668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: d95381ce-19c9-4f66-afa4-5818f28613a2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZIMERY TOMIO
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: d95381ce-19c9-4f66-afa4-5818f28613a2